Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020953-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (AGRAVANTE), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVADO), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (AGRAVADO), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO NEGATÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL REQUERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA DE DESMATAMENTO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CAR VALIDADO – NÃO AFASTAMENTO DA PRÁTICA DA LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DESPROVIMENTO.

Constando do Parecer Técnico de Análise do CAR que houve desmatamento no imóvel, o fato de ter sido validado, não afasta a necessidade da realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela pessoa jurídica
Fazenda Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça
, em face do
decisum
, no qual rejeitei os Embargos de Declaração, por elas opostos, em face da decisão negatória do pedido de tutela recursal, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, por elas manejado (id. 129330683, págs. 01/05).

As Agravantes pretendem a reforma da decisão embargada, alegando que o CAR MT n. 8233/2018 não se trata de mero recibo e, sim, de cadastro validado pela SEMA/MT, após análise e emissão de parecer técnico, documento público, com presunção de veracidade.

Aduz que o parecer técnico informa que a reserva legal da propriedade excedeu o percentual exigido pela legislação e que há certidão atestando a inexistência de desmates ilegais na Fazenda Paraná, objeto da matrícula n. 267.

Salienta que, considerando que o CAR validado pela SEMA/MT e o parecer de análise do CAR possuem característica de documentos públicos, pois emitidos pelo órgão ambiental, afirma que são suficientes para comprovar a probabilidade do direito invocado, com a consequente concessão da antecipação da tutela de urgência para a baixa da averbação da ação na matrícula do imóvel, na medida que possuem presunção de veracidade.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 139265656, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela pessoa jurídica
Fazenda Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça
, em face do
decisum
, que negou o pedido de tutela recursal, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, por elas interposto.

Ao analisar o Recurso de Embargos de Declaração, mantendo o
decisum
que negou o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...)
In casu
, as Embargantes argumentam que o
decisum
é omisso, porquanto não considerou o documento validado pela SEMA/MT (SIMCAR) que comprova não haver passivo ambiental no perímetro da área objeto da matrícula n. 267.

Em que pese às alegações das Embargantes, entendo que inexiste omissão a ser sanada, já que ficou consignado na decisão recorrida que a comprovação da existência, ou não, de passivo ambiental, no imóvel matrícula n. 267, necessita de prova pericial. Veja-se:

Frise-se que a tese de que o imóvel, matrícula n. 267, não possui passivos ambientais, no meu entendimento, necessita de prova pericial.

Ademais, o fato de o SIMCAR ter sido validado pela Sema, no meu entendimento, não afasta as alegações do Ministério Público e a necessidade da realização da prova pericial, já que a validação deu-se tão somente por análise de imagens de satélite e ficou consignado expressamente que houve desmatamento no imóvel no ano de 2015. Veja-se:

Considerações Finais

Para a validação do quadro de áreas desse cadastro (AVN e AUAS),
foi utilizada apenas a análise e interpretação de imagens de satélites.

(...).

Em análise a imagens de satélite foi identificado desmatamento na propriedade no ano de 2015 no total de 1,0749 hectares
.

(...).

Considerando que foi apresentado pelo interessado o comprovante de compra de crédito de Reposição Florestal, devidamente protocolado nos processos e-SAC no. 7002548/2021, em um total de 86 m
3
, adquiridos do empreendimento denominado PATRICIA DE ROSSI – Fazenda Granja Teles Pires, cadastro no CC-SEMA sob o no. 7811, documento que se encontram em anexo no SIMCAR.
Com isso fica devidamente comprovada a Reposição Florestal referente as áreas desmatadas ilegalmente nesse imóvel rural
. (id. 110038450, pág. 08). (Destaquei).

Vê-se que, embora validado o CAR, da propriedade rural, há informação que comprova a prática de desmatamento ilegal. Logo, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, como salientado na decisão recorrida, é duvidosa.

Nessa quadra, penso que inexiste omissão a ser sanada.

Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, pela pessoa jurídica
Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME e por Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido. (Sic).

Analisando a argumentação esposada pelas Agravantes, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal, pleiteado no Agravo de Instrumento, não foram preenchidos.

Com efeito, constou da decisão ora agravada, em que rejeitei os Declaratórios, que o fato de o CAR ter sido validado pela SEMA/MT não afasta, no meu entendimento, a necessidade da realização da prova pericial.

Ademais, constou do documento id. 110038450, pág. 08 que fora identificado desmatamento na propriedade, no ano de 2015, no total de 1.0749 hectares.

Nessa quadra, em vista de os documentos emitidos pela SEMA/MT possuirem presunção de veracidade, penso que a tese das Recorrentes somente poderá ser confirmada com a realização da prova pericial.

Não há desconsiderar que as Agravantes não comprovaram, efetivamente, que o aguardo do julgamento do mérito pelo Colegiado trará risco grave ou de difícil reparação.

Frise-se que a pretensão esposada no RAI – baixa da anotação da existência da ACP –, caso concedida ao final, não traz prejuízo às Recorrentes.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica
Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022